Tribunal: TJES
Processo: 5029398-60.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029398-60.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA MARQUES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que cabível, tempestivo, e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela recorrida, mediante
jus postulandi
, em face da recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que celebrou contrato de locação com a recorrente cujo pagamento foi efetuado em 36 parcelas. Afirma que a parcela de nº 32 foi quitada na loja da requerida/recorrente, porém, houve novo débito no cartão. Diante disso, requer a restituição em dobro do valor de R$ 3.712,56, assim como a condenação ao pagamento do valor de R$ 30,91 referente aos juros do cartão e do montante de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Por outro lado, a recorrente alega, em contestação, que procedeu com a retenção do valor devido à existência de valores não quitados pela autora, não havendo, portanto, danos indenizáveis, ao fim, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na petição inicial (id nº 62292269).

Em sede de sentença (ID 16070711)
, o juízo entendeu pela procedência parcial dos pedidos, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por MARIA APARECIDA MARQUES, para, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, CONDENAR a ré MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.:

I) a restituir, em dobro, o valor cobrado no cartão da requerente, ou seja, R$ 7.425,12 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais e doze centavos), que deverá ser devidamente acrescida de correção monetária desde a data do pagamento (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), conforme Lei no 14.905/2024;

II) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Irresignado, o requerido apresentou recurso (ID 16070716) almejando a reforma da sentença almejando a condenação da recorrida por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

O caso em questão exsurge de relação de consumo entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando a relação de consumo, aplica-se à fornecedora de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

De toda forma, a responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

No caso em apreço, restou incontroverso que a recorrida efetuou o pagamento da parcela de nº 32 em 01.06.2024, assim como, a efetivação de nova cobrança em 07.06.2024 (id nº 49967101; 49967102).

Resta igualmente demonstrado nos autos, o que é confessado pela requerida/recorrente, que não procedeu o estorno do valor cobrado em duplicidade, ao argumento de que o restituirá ao final do contrato.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que a negativa de estorno imediato configura abusividade. Colaciono o seguinte trecho da sentença:

“Apesar das alegações deduzidas na peça defensiva, constato que a conduta da ré em não proceder com a restituição da quantia cobrada em duplicidade caracteriza falha na prestação dos serviços. Isso porque, impor ao consumidor a restituição do montante somente ao final do contrato, assim como, reter o montante, cobrado indevidamente em momento anterior, sob a justificativa de compensação de débitos cuja existência e a decisão quanto ao modo de quitação foi subtraído da autora, trata-se de inequívoca violação do dever de informação do fornecedor, bem como de método comercial desleal e abusivo (art. 6º, incisos III e IV, do CDC).

Assim, não pairando dúvidas quanto a violação a direitos básicos do consumidor, impõe-se o acolhimento do pleito de restituição do valor de R$ 3.712,56.”

A sentença encontra-se escorreita e em consonância com a jurisprudência pátria, senão vejamos:

E M E N T A – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES – PRELIMINAR REJEITADA – CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA – RETENÇÃO INTEGRAL DOS VALORES – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – MULTA COMPENSATÓRIA – DEDUÇÃO LEGAL DE CINCO POR CENTO – DEMORA NO ESTORNO OU REEMBOLSO – DANO MORAL PRESUMIDO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade da parte ré, vale ressaltar que a relação estabelecida entre as partes é submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, de modo que é solidariamente responsável todos os fornecedores de produtos e serviços ( CDC, art. 7, p.u .). Desse modo, AFASTO a preliminar de ilegitimidade da companhia aérea recorrente. No mérito, cinge a discussão acerca da (ir) regularidade e (i) legalidade de retenção da integralidade dos valores pagos à título de pacote de viagens e/ou a sua devolução de forma diversa à aquisição do produto ("voucher" para uso em hospedagem). No caso, é fato incontroverso que os autores adquiriram, em 3/11/2022, pacote de viagem à Recife e que, em 14/11/2022, exatos 11 (onze) dias depois solicitaram o cancelamento do produto adquirido . Não paira dúvida, também, que havia tempo suficiente para as rés (re) comercializarem o bilhete/hospedagem uma vez que a viagem estava prevista para ocorrer em 28/12/2022, isto é, 44 (quarenta e quatro) dias após o pedido de cancelamento/reembolso do produto/serviço. Sobre o tema, o artigo 740, § 3º, do Código Civil, dispõe que "O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada" facultado ao transportador o direito de retenção de "até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória". Assim, se o consumidor solicitou com antecedência o cancelamento e reembolso das passagens de modo a viabilizar a comercialização das passagens novamente, não há razões para aplicar a penalidade de perda integral dos valores despendidos, devendo a multa se limitar a 5% (cinco por cento) conforme determinado na sentença. Além disso o consumidor (que agora figura como credor do reembolso) não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida ("voucher") . Óbvio que, conforme já constou da sentença, do valor total a ser devolvido devem ser abatidos os valores já creditados pelas rés (inclusive em juízo) e os estornos já efetuados em fatura/lançamento de cartão de crédito.
No tocante à indenização por danos morais, para a configuração da responsabilidade civil do fornecedor, basta a existência de fato lesivo, dano e nexo de causalidade (independentemente de culpa). Na hipótese, a retenção indevida de valores (e a própria demora no estorno/reembolso), trata-se de ilícito que gera dano presumido o qual, sem embargo, repercutiu diretamente contra o patrimônio dos autores.
No que tange à quantificação do dano moral, destaca-se que não existe um sistema escalonado e com patamares fixos para estabelecer o respectivo quantum, devendo o juiz, diante do caso concreto e observada a repercussão dos fatos, fixar a indenização que venha ressarcir a parte lesada (caráter indenizatório) e que também iniba a reiteração de condutas análogas (aspecto pedagógico) . No caso concreto, considerando essa dupla finalidade e observada a capacidade econômica das partes, não se mostra exorbitante o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) fixado pelo juízo a quo, razão pela qual mantenho o quantum arbitrado na origem. Sentença mantida. Recurso não provido . (TJ-MS 0802860-86.2023.8.12 .0110 Campo Grande, Relator.: Juiz Waldir Peixoto Barbosa, Data de Julgamento: 13/11/2023, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 16/11/2023)

EMENTA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO . COMPENSAÇÃO DE CHEQUE EM DUPLICIDADE. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
DEMORA NO ESTORNO REALIZADO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . ABUSIVIDADE CONSTATADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC .
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
CONDENAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença prolatada no processo epigrafado, cujo dispositivo transcrevo in verbis: ¿Face ao exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito COM APRECIAÇÃO DO MÉRITO (art. 487, I do NCPC) para condenar a ré: 1) A indenizar a parte autora a titulo de DANOS MORAIS no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como correção monetária a partir da presente data;¿ Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. VOTO A sentença hostilizada é incensurável, por isso merece confirmação pelos seus próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula do julgamento, conforme determinação expressa do art . 46 da Lei nº 9.099/95: Art. 46 da Lei 9.099/95: ¿O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva . Se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, a súmula de julgamento servirá de acórdão¿. Assim, e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO para manter a sentença atacada pelos próprios e jurídicos fundamentos. Custas como recolhidas. Condenação em Honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação . JUÍZA MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE Relatora (TJ-BA - Recurso Inominado: 00002322820218050271, Relator.: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 18/01/2022)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO . RESERVA DE HOTEL VIA BOOKING.COM. CANCELAMENTO DA ESTADIA.
DEMORA NO ESTORNO DOS VALORES DESEMBOLSADOS . DANO MORAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL REALIZADA SOMENTE APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR . TESE DE QUE O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR PARA TENTAR SOLUCIONAR PROBLEMAS GERADOS POR MAUS FORNECEDORES CONSTITUI DANO INDENIZÁVEL. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00015753420228160072 Colorado, Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 23/09/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/10/2024)

Verifica-se, portanto, que o caso em tela se refere à hipótese em que o consumidor, para solucionar uma questão simples pela qual não foi responsável, é obrigado a despender tempo e esforço consideráveis, tempo este que poderia ser destinado a atividades necessárias ou de seu interesse pessoal.

A falha na prestação do serviço por parte da Ré gerou, de forma natural, sentimentos de frustração no consumidor, acarretando-lhe desgaste emocional, desconforto e angústia, além de transtornos decorrentes da necessidade de resolver o impasse.

Pelo exposto, resta caracterizada o dano moral indenizável, cujo
quantum
arbitrado na sentença não deve ser alterado. Isso porque o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, se mostra proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, em relação à restituição em dobro, entendo devida, uma vez que a cobrança indevida configura-se má-fé e fere os deveres de lealdade e transparência. Não obstante,
não configura a hipótese engano justificável por parte do fornecedor
, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, nos termos da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR JÁ QUITADO – CONSUMIDOR QUE EFETUOU PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
– DANOS MORAIS INDEVIDOS – BIS IN IDEM – SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10009445220258260634 Tremembé, Relator.: Fabiana Calil Canfour de Almeida, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/10/2025)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - CONDUTA ANTIJURÍDICA PRATICADA PELO RÉU - PREJUÍZO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS IMPORTES INDEVIDOS, EM DOBRO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - LESÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - Configuram a ocorrência de venda casada a contratação simultânea de Seguro com outro Ajuste bancário, quando não evidenciado que a adesão ao produto secundário decorreu da livre e consciente manifestação de vontade da Consumidora -
As exigências de quantias manifestamente indevidas configuram a má-fé da Instituição Financeira e autorizam a restituição, em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
- As cobranças ilegítimas de valores acarretam sentimentos de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam danos morais - Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o quantum reparatório por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento da parte Postulante, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito, devendo ser consideradas as singularidades da pessoa ofendida, com destaque para as restrições inerentes à sua condição de hipervulnerável, por ser idosa, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida. (TJ-MG - AC: 50079022620228130707, Relator.: Des .(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 11/10/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2023)

Posto isso, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)